Tribunal: TJDFT
Processo: 0711307-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711307-15.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ADECLAUDIO BEZERRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VIGILANTE. REGIME DE REVEZAMENTO. JORNADA 12X36. CÁLCULO DA HORA NOTURNA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO. INTERVALO INTRAJORNADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. 1. Em se tratando de regime de revezamento com escala de 12x36, ainda que computado, segundo o disposto no art. 59 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, a hora ficta em 52'30'' durante o período noturno, há necessidade de comprovação de que foi o trabalhado período superior a 200 horas mensais, de forma a ser reconhecido o pagamento da hora extra. Precedente do STJ. 2. Em relação ao intervalo intrajornada, não obstante se trate de um direito social previsto constitucionalmente, para seu ingresso no regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, exige-se lei específica para que lhe dê eficácia plena, sendo inaplicáveis as disposições da CLT. 3. Recursos conhecidos. Provido somente o recurso do Distrito Federal. A parte recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos artigos 1o, incisos III e IV, 7o, incisos IX e XXII, 39, §3o, e 196, todos da Constituição Federal, afirmando que os intervalos intrajornada são garantias constitucionais, porque são medidas de proteção da saúde e da dignidade humana do servidor/trabalhador. Aduz que a não concessão do intervalo intrajornada ofende o direito à saúde, e a segurança do trabalho, o princípio da dignidade humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Entende, ainda, que houve afronta ao direito à hora noturna reduzida. Ressalta que o adicional noturno e a hora ficta noturna visam recompensar o trabalhador pelos efeitos maléficos do trabalho noturno. Pede, assim, seja o recorrido condenado ao pagamento da indenização correspondente ao adicional de intrajornada, suprimido, e horas extras noturnas, em virtude da não observância da hora ficta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 7o, incisos IX e XXII, 39, §3o, e 196, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei Complementar Distrital 840/2011) e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso extremo, a teor dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028